Tribunal: TJSP
Processo: 2057019-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução - decisão combatida de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com deferimento de tutela de urgência para arresto de bem – bloqueio de valores em nome dos agravantes – fortes indícios de sucessão de empresas e confissão patrimonial – determinado o prosseguimento do incidente, com garantias do devido processo legal e ampla defesa

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução - decisão combatida de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com deferimento de tutela de urgência para arresto de bem – bloqueio de valores em nome dos agravantes – fortes indícios de sucessão de empresas e confissão patrimonial – determinado o prosseguimento do incidente, com garantias do devido processo legal e ampla defesa para melhor apuração dos fatos – decisum singular mantido – agravo improvido.*